Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003637-27.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000929-87.2021.8.11.0037, proposta contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta n. 1007639-60.2020.8.11.0037, ajuizada por CELESTE BROCK e outros, que revogou o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, e determinou a busca e apreensão do produto de soja em nome dos agravantes, no montante equivalente ao restante da dívida.
Os agravantes relatam que a liminar havia sido deferida pelo Juízo, mas que após a realização do depósito houve a retratação da decisão que tinha concedido o efeito suspensivo aos embargos, porque o Magistrado a quo entendeu que deveria ter sido efetuado o depósito do valor integral da dívida. Dessa forma, determinou a busca e apreensão da soja correspondente ao remanescente da dívida.
Argumentam que foi demonstrada a “existência de excesso de execução, omissão de existência de aditivo contratual verbal com princípio de prova escrita, buscou o acertamento e entrega por deposito judicial do valor incontroverso – em pecúnia.”
Registram que efetivaram o depósito no valor aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) que entendem incontroverso, por isso deveria ter sido mantido o efeito suspensivo anteriormente deferido.
Aduzem que há “perigo de dano por uma cobrança ilegal, indevida e sem substrato ensejador, (título liquido certo e exigível), à ponto de que aqueles pretensos credores buscam lançar mão de grande quantidade de produtos agrícolas de sua formação, fato que, em ocorrendo comprometerá assustadoramente toda a sua idoneidade financeira e sua capacidade, porquanto está sendo imposto a constrição de coisa fungível (soja) em prejuízo de seus credores preferenciais e quirografários.”
Sustentam que a execução está baseada em título de crédito ilíquido, incerto e inexigível, cuja validade está sendo discutida em outras ações de conhecimento.
Salientam que a busca e apreensão da soja configura o pericullum in mora, uma vez que foi determinada na quantia indicada pelos agravados, cujo cálculo foi feito de maneira unilateral.
Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início os agravantes buscam a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Por entender que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo indeferiu a liminar, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Pois bem. Apesar de os agravantes sustentarem que está presente a probabilidade do direito à suspensão da ação executória, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a legislação e jurisprudência pátria. Isso porque, a questão é demasiadamente controvertida, porquanto visam realizar depósito judicial em espécie de valor muito aquém do devido.
Em que pese a existência de outras ações de conhecimento, as quais visam a a modificação dos termos do arrendamento rural e a respectiva forma de contraprestação, percebe-se, neste momento inicial, que a execução está lastreada no contrato celebrado entre as partes, cujo pacto foi efetivado com a entrega de produto, a qual foi parcialmente cumprida ao longo da execução do contrato, não se apresentando ilegal nesta oportunidade.
Assim, os agravantes visam modificar a forma de pagamento do débito, para que seja feito em pecúnia, de maneira diversa ao pactuado e parcialmente efetivado.
Quanto à afirmação de que o título é ilíquido, incerto e inexigível, sob o fundamento de que está sendo discutido o valor da dívida, é consabido que a existência de ação revisional não tem o condão de, por si só, de retirar a eficácia do título.
Consigne-se que esta Relatoria já se manifestou nesse sentido, em recurso anterior interposto pelas partes, em que se debatia questões similares a este feito
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora